Tribunal: TJMT
Processo: 1040457-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040457-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDERI RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 531.211.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural, ao fundamento de que a citação válida de coobrigado solidário teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os devedores, determinando o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na execução de Cédula de Produto Rural, a citação válida de um dos coobrigados solidários é apta a interromper a prescrição em relação a devedor diverso não citado no prazo trienal legal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção prescricional.

III. Razões de decidir

3.
A Cédula de Produto Rural é título de crédito regido por legislação especial, a qual determina a aplicação subsidiária das normas de direito
cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de Genebra, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.929/1994 e do art. 903 do Código Civil.

4.
A interrupção da prescrição, no regime cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, o que afasta a aplicação da regra geral do art. 204, § 1º, do Código Civil.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em títulos de crédito sujeitos à legislação cambial, a interrupção da prescrição não produz efeitos expansivos, preservando-se a autonomia das obrigações cambiárias.

6.
Inexistindo citação válida do agravante dentro do prazo prescricional trienal, e não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva a ele pessoalmente imputável, resta caracterizada a prescrição material da pretensão executiva em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo-se a execução quanto a ele, com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de Cédula de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da
LUG
.

2. A citação válida de coobrigado solidário
em execução de CPR
não interrompe a prescrição em relação ao devedor não citado no prazo trienal legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 10; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 71; CC, art. 903; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.637.713/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.471.475/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma; TJMT, N.U. 0000012-88.2006.8.11.0109, 3ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento interposto por
JOÃO QUEIROZ NETO
contra a decisão proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta n. 1032210-49.2021.8.11.0041, ajuizada por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
. em face do ora recorrente e de
VALDERI RODRIGUES CARNEIRO
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade do Agravante e afastou a alegação de prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural n. 2021-01-024-1-4991-4674 com vencimento em 01/02/2021, sob o fundamento de que a citação válida do codevedor solidário
VALDERI
, efetivada em 16/09/2022, teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os codevedores, nos termos do art. 204, § 1º, do CC, afastando a tese de que a interrupção da prescrição produziria efeitos personalíssimos com base no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, determinando o regular prosseguimento da execução (ID. 212239171, na origem).

Em suas razões (ID. 329004862), o Agravante sustenta, em síntese, que a execução se baseia em Cédula de Produto Rural vencida em 01/02/2021, o que atrai a incidência do prazo prescricional trienal previsto na legislação especial aplicável ao título, especialmente a Lei Uniforme de Genebra, cujo art. 71 disciplina que a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, não se estendendo a coobrigados solidários.

Afirma que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar o art. 204, § 1º, do Código Civil em detrimento da legislação especial de regência, motivo pelo qual a prescrição teria se consumado em 01/02/2024, não havendo qualquer causa interruptiva válida em relação ao agravante
, a
rgumenta
ndo
ainda que o despacho que determina a citação não possui eficácia interruptiva sem a efetiva realização do ato citatório, mencionando precedentes jurisprudenciais do STJ, TJRS e TJMT que teriam decidido pela inaplicabilidade de interrupção automática em hipóteses análogas.

Com tais argumentos
, pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida
a inexistência de extensão dos efeitos interruptivos da citação do devedor principal ao Agravante,
sustentando a prevalência do
art.
71 da
LUG
sobre a regra do
art.
204, § 1º, do
CC, declarando a prescrição material da CPR ocorrida em 01/02/2024.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC (ID. 329828881).

A Agravada

AMAGGI

apresentou contrarrazões no ID. 335264856, alegando que a decisão deve ser mantida
incólume
, pois a solidariedade cambiária, no que tange à interrupção da prescrição, submete-se à regra geral do Código Civil
, d
estaca
ndo
que a citação válida do coexecutado
VALDERI RODRIGUES CARNEIRO
, ocorrida em 16/09/2022, interrompeu o prazo prescricional em relação a todos os devedores solidários e que não houve inércia da exequente na busca pela satisfação do crédito.

Informações do Juízo
a quo
no ID.
335754913
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 328988396).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOÃO QUEIROZ NETO
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação a ele, com a consequente extinção da execução e inversão
dos
ônus sucumbenciais, sustentando a prevalência das normas de direito cambial que vedam a extensão dos efeitos da interrupção da prescrição aos coobrigados solidários
.

Após análise mais aprofundada dos autos,
em especial o confronto entre a legislação civil e cambial, constato que
o recurso comporta provimento
, impondo-se a reforma da decisão agravada.
Vejamos.

Constou da decisão agravada
,
no que
pertine
:

“(...) Pois bem, trata-se de processo de execução que se arrasta desde 2021, sem a satisfação do crédito do credor.

Ao id. 203007439, foi oferecida exceção de
pré
-executividade por
JOÃO QUEIROZ NETO
, na qual sustenta prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural com vencimento em 01/02/2021, afirma não ter sido validamente citado e requer, em consequência, a extinção da execução e a suspensão imediata do feito em tutela cautelar antecedente, aduzindo ainda que a citação do coexecutado/avalista
VALDERI
não teria o condão de interromper a prescrição em relação a si.

A exequente impugna e demonstra que a execução se funda na CPR nº 2021-01-024-1-4991-4674, emitida pelo excipiente com aval de
VALDERI
, prevendo a entrega de 1.260.000 kg de soja, vencida em 01/02/2021, e que o coexecutado
VALDERI foi validamente citado em 16/09/2022
, o que se extrai dos documentos juntados aos autos.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de
pré
-executividade tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser
conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória.

A esse respeito, leciona Humberto Theodoro Junior: "Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de
pré
-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos" (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 2.006, vol. II, p. 393/394).

Assim também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

"A objeção de
pré
-executividade pressupõe que o vício seja aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo" (RSTJ 163/356)

"Não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental; podendo a parte
argüi-la
, independentemente de embargos ao devedor, assim como pode e cumpre ao juiz declarar, de ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei processual civil" (RSTJ 40/447).

Isto é, a exceção de
pré
-executividade é meio incidental de controle de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, como a prescrição, desde que a aferição dependa exclusivamente de prova pré-constituída e não demande dilação probatória.

Superada a cognoscibilidade, o mérito é inteiramente desfavorável ao excipiente.

De início, está documentalmente demonstrado que o título executivo em cobrança é a CPR nº 2021-01-024-1-4991-4674, com vencimento em 01/02/2021, emitida pelo próprio JOÃO, com aval prestado por VALDERI, que obriga solidariamente ao adimplemento da obrigação de entrega de soja. Esse ponto é incontroverso no caderno processual. A partir desse quadro, a tese de prescrição lastreada na ausência de citação pessoal do excipiente até 01/02/2024 não se sustenta diante da realidade processual,
porque houve citação válida do coobrigado VALDERI ainda dentro do triênio
.

Consoante regra do art. 204, § 1º, do Código Civil,
a interrupção efetuada contra devedor solidário envolve os demais, razão pela qual a eficácia interruptiva da citação válida de VALDERI, realizada em 16/09/2022, projeta-se em favor do credor em relação a todos os codevedores, inclusive JOÃO
.

Logo,
o decurso isolado do prazo em face do excipiente não pode ser computado como consumado enquanto subsiste causa interruptiva eficaz produzida pela citação de devedor solidário, o que afasta a prescrição material invocada
. O acervo comprova com segurança tanto o vencimento
do título e o seu conteúdo obrigacional quanto a citação válida de VALDERI na data acima referida, circunstâncias suficientes para rejeitar a tese central deduzida na exceção.

Aliás, colaciono caso semelhante deste e. tribunal:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
-
ENTREGA DE COISA INCERTA
-
REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
-
CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO
-
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
-
EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES
-
CABIMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010004-62.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

A tentativa de distinção segundo a qual a citação do avalista não produziria efeitos em relação ao emitente tampouco procede. O regime jurídico aplicável à solidariedade passiva revela que a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais, inclusive quando a solidariedade decorre de aval cambial prestado em cédula de produto rural.

Trata-se de consequência direta do comando legal, que não comporta a limitação pretendida na peça incidental. Acresce que os autos revelam atuação diligente do exequente para localizar o outro executado, com múltiplas tentativas de citação em diferentes comarcas, inclusive por meios eletrônicos e por carta precatória, e até com emprego de medidas executivas de busca e apreensão de grãos, o que evidencia marcha processual contínua e rebate qualquer narrativa de inércia impeditiva do regular prosseguimento. Esses elementos, além de infirmarem o periculum in mora alegado para suspender o curso da execução, reforçam a improcedência da pretensão extintiva ventilada na via estreita.

Há, ainda, superveniência relevante a ser enfrentada. Consta certidão de óbito de
VALDERI RODRIGUES CARNEIRO, falecido em 20/11/2024
, na qual a Sra. KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO figura como declarante, documento este já encartado aos autos. Em sequência, a exequente protocolizou petição requerendo a adoção das medidas de sucessão processual, com indicação expressa do endereço da referida herdeira em Nova Mutum/MT, e, em posterior manifestação, noticiou a juntada das guias para viabilizar a diligência. Esses elementos impõem o ajuste do polo passivo
à luz dos
arts
. 110 e 313, § 2º, I, do CPC, com a oportuna citação da sucessora para os fins ali delineados.

Dessa forma,
REJEITO os pedidos contidos na exceção de
pré
executividade e por conseguinte determino o regular processamento da execução
.

Em razão do
óbito de VALDERI RODRIGUES CARNEIRO
, já comprovado nos autos, determino, para fins de sucessão processual, a citação da herdeira KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (id. 187560273), a ser cumprida no endereço Rua Avenida dos Beija-Flores, nº 862, Bairro Centro, Nova Mutum/MT, conforme indicado na petição de Id. 200374238, a fim de que informe a existência de inventário judicial ou extrajudicial e, em caso positivo, os dados do juízo e do inventariante para regular citação do espólio.

Após, dê-se regular prosseguimento à execução, ressaltando-se que permanecem hígidos os atos executivos já deferidos nos autos e aqueles que se mostrarem necessários à satisfação do título, inclusive as diligências de localização e constrição antes requeridas. Intime-se a exequente para, no prazo legal, manifestar-se e requerer o que entender de direito para o avanço da marcha executiva. (...)” (ID. 212239171, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a
questão em discussão consiste em definir se, na execução de Cédula de Produto Rural (título de crédito), a citação válida de um dos coobrigados solidários (avalista) interrompe o prazo prescricional em relação ao devedor principal (emitente) que não foi citado dentro do triênio legal, ou se prevalece a regra da autonomia e pessoalidade da interrupção prevista no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (LUG)
.

Pois bem
.

De acordo com o art. 10 da
Lei n
.
8.929/1994
, que i
nstitui a Cédula de Produto Rural
, dentre
outras providências
,
“
Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial
”
.

I
nquestionável
, portanto,
que a Cédula de Produto Rural

configura
título de crédito regido por lei especial (Lei n
.
8.929/1994), que determina expressamente em seu art. 10 a aplicação subsidiária das normas de direito cambial,
atraindo o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, para o qual é assente
a
“
Aplicabilidade
subsidiária da LUG à CPR, '
ex
vi' do art. 10 da Lei 8.929/94
”

(STJ. REsp n. 1.435.979/SP, rel
. Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3ª
Turma,
j.
30/3/2017,
DJe
de 5/5/2017)
.

Por sua vez, o
art. 903
do
Código Civil estabelece a regra de ouro da especialidade para os títulos de crédito
, segundo a qual,
“
Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código
”
, do que se depreende logicamente que,
havendo lei especial (no caso, a Lei da CPR e a LUG), afastam-se as regras gerais do Código Civil.

Ocorre que, a
decisão agravada, ao aplicar o art. 204, § 1º, do Código Civil
, que dispõe que a
interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais
,
ignorou a norma especial contida no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n
.
57.663/1966), aplicável à espécie, que dispõe:

“
Art. 71.
A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
.
”

Como visto, a
norma cambial consagra o princípio da autonomia das obrigações e da eficácia pessoal dos atos interruptivos da prescrição (
persona ad
personam
non
fit

interruptio
)
, sendo que, a
o contrário da solidariedade civil, onde há unidade de interesse que justifica a extensão dos efeitos, na solidariedade cambial cada obrigado responde de forma autônoma.

Ao contrário da fundamentação da decisão agravada, o
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a interrupção da prescrição regulada pela LUG, aplicável a determinado título executivo extrajudicial, ativa efeitos pessoais e não se estende aos demais solidários
, conforme se vê
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CAMBIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, "
ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não prejudicando os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 do Decreto n. 57/663/66
)"
(REsp 1.835.278/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.637.713/ES, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024
) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL
.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. IMPOSSIBILIDAE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. MARCOS PRESCRICIONAIS. INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É inaplicável a regra de extensão da interrupção da prescrição estabelecida no art. 204, § 1º, do Código Civil à hipótese de dívida solidária, tendo em vista a especialidade da legislação de regência cambial, que dispõe que a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não alcançando os demais devedores solidários da relação jurídica
, conforme expressamente previsto no art. 71 da Lei Uniforme das Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966
.

2.
Afasta-se a regra civil de extensão da interrupção prescricional quando se reconhece a incidência da legislação especial cambial
.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.471.475/PR, rel
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j.
10/6/2024,
DJe
12/6/2024)
(
g.n
.)

Logo,
o argumento
em que se ancoram a parte
Agravada e a decisão recorrida

de que a “solidariedade passiva” autorizaria a extensão da interrupção vai de encontro à jurisprudência pacífica do
STJ e desta Corte
,
cujo entendimento se firmou no sentido de que
, em títulos rurais e cambiais, a interrupção da prescrição contra o avalista não atinge o devedor principal
.

Portanto, a decisão agravada e as contrarrazões da
AMAGGI
baseiam-se em premissa jurídica superada e inaplicável ao regime cambial específico da CPR
, de modo que,
n
o caso
sub judice
,
cuja
execução funda-se na CPR n. 2021-01-024-1-4991-4674, vencida em 01/02/2021
, o
prazo prescricional aplicável é o trienal (art. 70 da LUG c/c art. 60 do Decreto-Lei 167/67 e Lei 8.929/94), findando-se

em
01/02/2024
.

Frise-se que restou
incontroverso que o avalista e devedor solidário
VALDERI RODRIGUES CARNEIRO
foi validamente citado em 16/09/2022, ou seja, dentro do triênio legal
, c
ontudo, à luz do art. 71 da LUG, tal fato interrompeu a prescrição apenas contra ele
, como fartamente demonstrado acima.

Por sua vez, o

a
gravante
JOÃO QUEIROZ NETO
não foi
encontrado
até a data limite de 01/02/2024
, inexistindo
nos autos notícia de citação válida do Agravante dentro do triênio legal
, sendo certo, ademais, que a
mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação não se efetiva no prazo legal, salvo se a demora for imputável exclusivamente ao Judiciário (Súmula 106/STJ).

Disso se extrai a conclusão inarredável de que
a Agravada
/Exequente

AMAGGI
não logrou êxito em citar o emitente durante mais de três anos
,
caracterizando

a inércia qualificada do credor em promover a triangulação processual eficaz em relação ao devedor principal
, de modo que, n
ão sendo a interrupção extensível, a pretensão contra
JOÃO QUEIROZ NETO
foi fulminada pela prescrição direta (material).

A propósito, merece destaque o precedente específico deste Sodalício citado pelo Agravante, que se amolda perfeitamente ao caso
sub judice
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE -
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO - ART. 204, §1º, C. CIVIL -
INOCORRÊNCIA
- PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.
Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que

o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição
extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, incida na espécie
. Precedentes do STJ. No caso, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, tendo como objeto cédula de produto rural,
a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de Genebra
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (TJMT. N.U 0000012-88.2006.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2021,
DJe
26/06/2021)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO -
CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA -
INOCORRÊNCIA
- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes
. A interrupção da prescrição cambial só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita. Assim, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição operada contra o emitente não se estende ao seu avalista e vice-versa
. Recurso parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1021550-51.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024,
DJe
04/02/2024) (
g.n
.)

Diante disso, tenho que,
em se tratando de prescrição direta (material) e de título de crédito, a não efetivação da citação do devedor específico dentro do prazo legal, ainda que por dificuldades de localização, não autoriza a extensão dos efeitos da citação de outro coobrigado quando a lei de regência prevê o efeito personalíssimo
, até porque a
segurança jurídica dos títulos de crédito impõe rigor nos prazos.

Com tais considerações, a
decisão agravada merece reforma para alinhar-se à jurisprudência que prestigia o princípio da especialidade das normas cambiais
, r
econhece
ndo-se
, assim, a prescrição da pretensão executiva em face exclusivamente do Agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto para
REFORMAR

a decisão agravada e
ACOLHER
a exceção de
pré
-executividade oposta por
JOÃO QUEIROZ NETO
, r
econhece
ndo
a prescrição da pretensão executiva da CPR n. 2021-01-024-1-4991-4674 em relação a
este a
gravante, extinguindo a execução em face dele, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, devendo a
execução prosseguir normalmente contra o coexecutado, em relação ao qual a prescrição foi validamente interrompida
,
condenando
a Agravada
vencida
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10%
(dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido com a exclusão), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026